Tribunal: TJES
Processo: 0001670-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001670-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIEL MORAES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001670-41.2023.8.08.0011

APELANTE: FRANCIEL MORAES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO PRESERVADO. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICATIVAS DE MERCANCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Franciel Moraes Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A condenação se baseou na apreensão de 47,9 gramas de maconha, encontrados próximos ao réu durante abordagem policial em região conhecida por práticas ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a suficiência do conjunto probatório, especialmente quanto à autoria delitiva e à finalidade de comercialização da droga apreendida;
(ii) estabelecer critérios para a fixação dos honorários da defensora dativa atuante no grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão e constatação da natureza e quantidade da droga, complementados pelo laudo pericial.

A autoria delitiva também resta comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e pelo comportamento do réu, que estava no local e próximo à droga. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e eficaz, quando alinhados aos demais elementos do processo.

A quantidade da droga apreendida (47,9 gramas de maconha), associada às circunstâncias da abordagem, ao local conhecido como ponto de tráfico e à forma de acondicionamento, indica a destinação comercial do entorpecente, afastando a alegação de uso pessoal. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que, para a configuração do tráfico de drogas, não é indispensável o flagrante de atos de mercancia, bastando a demonstração de elementos objetivos e subjetivos do delito (REsp 1.361.484/MG).

O pedido de absolvição por insuficiência probatória não merece acolhimento, diante do conjunto robusto de provas que demonstram, de forma inequívoca, a prática do tráfico de drogas pelo apelante.

No que concerne aos honorários advocatícios da defensora dativa, aplicam-se as diretrizes fixadas pelo STJ no Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC), que determinam a utilização da tabela da OAB como parâmetro, respeitando os critérios de proporcionalidade, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. No caso, arbitraram-se honorários em R$ 880,00, considerando a simplicidade da causa e o esforço dispendido pela advogada no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais são válidos e possuem eficácia probatória para fundamentar condenação, desde que coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem podem evidenciar a destinação comercial do entorpecente, configurando o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, independentemente da comprovação de atos de mercancia.

Os honorários de advogado dativo devem observar a tabela da OAB e ser fixados com base no grau de complexidade da causa e no esforço exigido, respeitando o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 73.518-5/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão.

STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2014, DJe 13/06/2014.

STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Tema 984, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001670-41.2023.8.08.0011

APELANTE: FRANCIEL MORAES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIEL MORAES SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 11442819), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei n° 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 11442807) que, no dia 25 de maio de 2023, por volta das 00h00min, na Rua João Luiz Campos de Jesus, região conhecida como “Favelinha do Aeroporto”, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares avistaram dois indivíduos em um terreno baldio, sendo que, ao visualizar a guarnição, um dos sujeitos, que trazia consigo uma mochila, empreendeu fuga por meio de um barranco adentrando em área de difícil acesso, não sendo possível abordá-lo. Lado outro, o denunciado foi abordado pelos agentes e, implementada busca pessoal, nada de ilícito foi apreendido com o acusado. Contudo, próximo ao denunciado, os agentes encontraram um invólucro transparente contendo 06 (seis) buchas pequenas e 02 (duas) buchas grandes de maconha. Outrossim, ao verificarem os dados do denunciado, os policiais constataram a existência de mandado de prisão expedido em desfavor do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do APDF (Id. 11442808), Boletim Unificado (Id. 11442808, pp. 14/17), Auto de Apreensão (Id. 11442808, p. 20), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 11442808, p. 21, e Laudo Pericial (Id. 11442807, pp. 13) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado negou a prática delitiva
, havendo declarado que as drogas não lhe pertenciam, havendo declarado o que foi ao local apenas para comprar drogas.

Por outro lado, a prova testemunhal é firme e coerente no sentido de que o apelante Gabriel cometeu a prática delitiva juntamente com o corréu Igor.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar CAIO ALMEIDA MARIN declarou
“que estava
patrulhamento na ‘Favelinha do Aeroporto’ quando as duas viaturas chegaram para abordar os indivíduos, um evadiu-se e outro não empreendeu fuga e foi abordado;
que feita
uma busca no local,
foi
encontr
ada
uma quantidade de drogas no chão;
que indagado o a
bordado
se
aquela carga de drogas
era sua,
responde
u
que sim (...)
”

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Ricardo Galiasso de Moraes declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que
“em patrulhamento
na ‘Favelinha do Aeroporto’,
um indivíduo com uma mochila corre
u
e outro
foi
abordado com drogas,
que estavam perto do
pé d
este,
escondidas embaixo de folhas perto do muro
;
que
o outro indivíduo estava com uma bolsa e ‘radinho’ (...)”

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de guardar consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

Nesse contexto, insta salientar que o c.
Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do RE nº 635.659, apreciando o
T
ema 506 da repercussão geral
, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, afastando todo e qualquer efeito de natureza penal, reconhecendo a atipicidade da conduta de posse ou porte de maconha para consumo pessoal. A tese do Tema 506 restou firmado nos seguintes termos:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta
; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário." (STF, RE 635659 RG, Tema 506 da repercussão geral, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024, DJE divulgado em 27/06/2024, publicado em 28/06/2024).”

À vista disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal definiu que o porte de maconha para consumo pessoal não é crime e deve ser considerado uma infração administrativa, sem consequências penais, como registro na ficha criminal, por exemplo.

No caso vertente, de acordo com o Laudo Pericial, foram apreendidas
08 (oito) unidades de maconha
, com peso total de
47,9 gramas
.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade de droga apreendida se destinava à comercialização e não somente ao uso.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dr
a
. Noelli Sagrillo Tonini, OAB/ES 11.864.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, arbitrando honorários em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)